Tribunal: TJBA
Processo: 8000970-57.2025.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000970-57.2025.8.05.0102 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CESAR AUGUSTO NOVAES DO NASCIMENTO Advogado(s): CAIO VINICIUS BRITTO E SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO SUPRIMIDO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUGA DOS SUSPEITOS. AUTORIA DELITIVA BASEADA UNICAMENTE EM RELATOS INDIRETOS DE POPULARES (HEARSAY EVIDENCE). INADMISSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA PARA ABSOLVER O ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por CESAR AUGUSTO NOVAES DO NASCIMENTO contra a sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Iguaí/BA, que o condenou pela prática do crime de posse de arma de fogo com sinal de identificação suprimido (artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003), impondo a pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa, pela conduta de manter em depósito três revólveres e munições no interior de uma residência. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em definir se o depoimento dos policiais civis que apenas reproduzem o que ouviram de vizinhos não identificados e não ouvidos em juízo é suficiente para demonstrar a autoria. III. Razões de decidir 3. O testemunho judicial de policiais que se limita a relatar declarações informais prestadas por populares anônimos no local dos fatos (hearsay) não possui eficácia probatória para demonstrar a autoria delitiva, por violar as garantias do contraditório, da ampla defesa e o artigo 155 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e absolver o apelante. Tese de julgamento: 1. O depoimento de agentes públicos que apenas reproduz relatos informais de populares não identificados (testemunho de 'ouvir dizer') é insuficiente para fundamentar o decreto condenatório, exigindo-se provas diretas produzidas sob o crivo do contraditório judicial para demonstrar a autoria. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000970-57.2025.8.05.0102, em que figuram, como Apelante, CESAR AUGUSTO NOVAES DO NASCIMENTO, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal — Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.